Tribunal: STF
Processo: RE 135441
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -
DEMANDA CONSIGNATÓRIA ENTRE EMPREGADOR E SINDICATOS. A definição da
competência da Justiça do Trabalho não prescinde de previsão legal.
O fato de não haver o envolvimento de empregados na relação
processual afasta a regra contida na primeira parte do artigo 114 da
Constituição Federal, tornando próprio observar-se a condição
imposta na parte final do preceito - "...e, na forma da lei, outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os
litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias sentenças,
inclusive coletivas". A competência é, no caso, da Justiça Comum,
como já o era à luz da Constituição Federal anterior - Precedente do
Supremo Tribunal Federal: Conflito de Jurisdição nº 5.934-SP,
Relator Ministro Antônio Neder, Acórdão do Tribunal Pleno, publicado
no Diário da Justiça de 23 de outubro de 1974.